Tribunal: TJES
Processo: 5000406-51.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-51.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTENOR VICENTE SIMON e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu pedido autoral para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 41.088,78 referente a suposto consumo não registrado entre 09/10/2017 e 09/10/2020. A sentença também condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por recuperação de consumo não registrado foi realizada de forma legítima, conforme os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia e a cobrança indevida configuram danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide se justifica pela suficiência das provas documentais produzidas, sendo dispensável a realização de perícia técnica que não foi requerida na fase de contestação, limitando-se a ré a solicitar prova documental suplementar e depoimento pessoal do autor.

4. A substituição do medidor de energia ocorreu sem a presença do consumidor, o qual não foi cientificado sobre o resultado do TOI nem sobre a opção de perícia técnica, conforme previsto no art. 129, §§ 3º e 4º da Resolução ANEEL nº 414/2010, o que viola o direito à ampla defesa e contraditório.

5. A avaliação técnica indica que, embora o medidor apresentasse indícios de intervenção externa, os lacres não estavam violados, e o equipamento foi aprovado nos ensaios de exatidão e de registrador, o que justifica a ausência de degrau de consumo, inexistindo, portanto, prova concreta de irregularidade no consumo, o que torna indevida a cobrança a título de recuperação.

6. A suspensão do fornecimento de energia em razão de cobrança irregular configura dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, uma vez que a interrupção do serviço essencial de energia causa abalo ao consumidor.

7. O valor fixado para a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 está em consonância com o parâmetro adotado por esta Corte em casos similares, sendo proporcional e razoável ao dano experimentado pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo não registrado exige a observância dos procedimentos previstos na normatização da agência reguladora, respeitado o direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como a prova concreta a irregularidade.

A suspensão indevida do fornecimento de energia em decorrência de cobrança irregular configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para a indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 239.749/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/8/2014; TJES, Apelação Cível nº 011190075793, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 26/10/2021; TJES, Apelação Cível nº 0000275-45.2019.8.08.0046, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença (evento 7139086) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, que, nos autos da ação movida por
ANTENOR VICENTE SIMON
, acolheu a pretensão autoral para invalidar
“o débito de R$ 41.088,78 (quarenta e um mil, oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), referente ao consumo no período de 09/10/2017 a 09/10/2020, decorrente da instalação nº 230855, confirmando-se a Decisão ID 8803087
”, e condenar a
“ré, a título de reparação por danos morais, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais)”,
com correção monetária a partir da publicação da sentença e juros de mora a contar da citação.

A apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta, em suma, que (evento 7139088): 1) a sentença padece de nulidade, por cerceamento do seu direito de defesa, porquanto requereu a produção de prova pericial, indispensável ao adequado julgamento do feito; 2) a sentença decidiu contrariamente à prova produzida nos autos, mormente o relatório de avaliação técnica em conjunto com o degrau de consumo que confirma a irregularidade da instalação elétrica; 3) a irregularidade foi constatada no Termo de Ocorrência e Inspeção, que goza de presunção de legitimidade; 4) foram observados todos os procedimentos legais para recuperação do consumo não registrado; 5) cabe ao destinatário do serviço, em caráter exclusivo, a responsabilidade pela conservação e custódia do equipamento de medição de consumo de energia elétrica, sendo o único que se beneficia do registro a menor da energia efetivamente consumida, sendo correta a recuperação do consumo não registrado para recomposição de valores devidos; 6) a recuperação de consumo constitui débito atual que autoriza a suspensão em caso de inadimplemento da fatura de energia elétrica; 7) inexiste ilicitude praticada pela concessionária, não havendo que se falar em dano moral; 8) o quantum indenizatório é excessivo, ensejando enriquecimento sem causa do requerente.

O apelado ingressou em juízo afirmando que foi notificado da emissão de fatura com vencimento em 09/10/2020, relativa à apuração de consumo irregular de energia elétrica, no valor de R$ 41.407,73, contra a qual interpôs recurso administrativo sem êxito, com posterior notificação acerca da suspensão de fornecimento de energia, diante da ausência de pagamento da citada fatura.

Consta da inicial que não foi adotado o procedimento previsto no artigo 129, §1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época), para os casos de indícios de irregularidade, e que mensalmente é feita a leitura do medidor, sem qualquer informação acerca de eventual irregularidade, que foi apontada de forma genérica na citada fatura, razão pela qual buscou a declaração de inexistência do débito e condenação da distribuidora por indenização por danos morais pela suspensão indevida.

Em contestação, a ora apelante sustentou que seus técnicos detectaram irregularidade no equipamento de medição, provocada por intervenção de terceiros, que impediu o correto faturamento da energia consumida, o que levou a lavratura do termo de ocorrência e inspeção e substituição do equipamento, com a consequente cobrança do valor relativo à recuperação de consumo, no período e 09/10/2017 a 09/10/2010.

Consta da peça de defesa que, uma vez materializada a prova da irregularidade com a lavratura do TOI, o histórico e consumo com degrau existente no período da irregularidade e as fotografias da fraude, a cobrança a recuperação de consumo não faturado é medida legítima, destacando que foi observada a Resolução ANEEL nº 414/2010, tanto para apuração da irregularidade (art. 129), quanto para apuração do valor (art. 130), e, por fim, para a suspensão por inadimplemento (art. 172).

O julgador de origem procedeu ao julgamento antecipado, por entender suficientes as provas produzidas, concluindo que não foram observados os requisitos do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 para apuração da irregularidade, de modo que entendeu indevida a cobrança respectiva.

Observa-se que, diante da não observância do procedimento para a apuração de irregularidade, torna-se dispensável a afirmada imprescindibilidade da perícia, que, em verdade, sequer foi pleiteada em contestação, na qual apenas se indicou expressamente prova documental suplementar e depoimento pessoal do autor (evento 7138867, fl. 24), totalmente irrelevante para o deslinde da questão.

Compulsando os autos, constata-se que o consumidor estava ausente quando da lavratura do TOI, quando seu medidor foi substituído por
“suspeita de defeito interno”
(evento 7138870, fl. 01).

A despeito da ausência do proprietário do imóvel rural, ora apelado, ou mesmo do arrendatário (evento 7138871, fls. 06/08), não foi enviada a cópia do TOI, ou muito menos oportunizada a opção pela perícia técnica, conforme previsto no art. 129, §§ 3º e 4º da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Além disso, embora o equipamento tenha sido reprovado na inspeção-geral da avaliação técnica, diante de apontado
“disco arranhado e chamuscado devido a intervenção de terceiros”,
os lacres não estavam violados e o medidor foi
“aprovado no ensaio de exatidão”
,
“aprovado no ensaio do registrador”

e
“
aprovado via RR”
(evento 7138870, fl. 04).

Outrossim, efetuada a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas (art. 129, inciso IV, da Resolução ANEEL nº 414/2010),
sequer
foi apurado
qualquer degrau de consumo
(evento 7138869, fl. 06), ao contrário, após a instalação do novo equipamento, houve até redução da demanda consumida, o que corrobora que,
apesar d
a reprovação
na inspeção-geral,
não houve
irregularidade
no registro da energia
(tanto que o medido
r
foi aprovado no ensaio de exatidão
e no ensaio do registrador
)
.

Em situação similar, em que a avaliação técnica concluiu pela aprovação no ensaio de exatidão do medidor, embora igualmente reprovado na inspeção técnica, esta Corte já decidiu pela manutenção da sentença que declarou inexistente o débito de recuperação de consumo correspondente, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE DO MEDIDOR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA APROVAÇÃO DO MEDIDOR NO ENSAIO DE EXATIDÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. A fraude apontada pela distribuidora é afastado no caso em que o consumidor não tenha sido devidamente cientificado acerca da avaliação técnica de seu medidor de consumo e quando o relatório de avaliação conclua por sua aprovação no ensaio de exatidão. 2. Não comprovada a fraude, deve ser declarado inexistente o débito correspondente. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190075793, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021).

Por fim, segundo já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, a
“suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.”
(AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014; AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

O valor fixado pelo julgador de origem, no importe de
R$
3
.000,00
(três mil reais) não se revela exorbitante, mormente se considerado que a unidade consumidora ficou sem energia por débito decorrente de recuperação de consumo efetivado de forma irregular, sem observância da normatização regente.

Resguardadas as peculiaridades do concreto, o valor não discrepa daqueles arbitrados por esta Corte em hipóteses similares (grifei):

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INTERRUPÇÃO ILEGALIDADE DO ATO DANOS MORAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 A prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, impende ressaltar que a energia é um bem essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável, subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação. 2 - A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa , em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3 - A indenização por dano moral não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente. 4 - O valor arbitrado de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não deve ser reduzido, levando em consideração o dissabor experimentado pelo autor, o período em que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica e o caráter pedagógico da medida. 5 - Recurso improvido” (TJES, Classe: Apelação, 069180001518, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 26/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL PRESUMIDO – QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida. 4. Para além da cobrança indevida, a autora alega que houve a suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da requerida, o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor fixado pelo julgador singular –
no importe de cinco mil reais
– se revela consoante do montante costumeiramente fixado por esta Corte Revisora para casos de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica. 6. Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000275-45.2019.8.08.0046, RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, julgado em 13/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §5º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATO ILEGAL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES. QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DA ESCELSA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia. 2. Não há comprovação de que a EDP teria notificado o apelado previamente acerca da realização da perícia no medidor, ou de que teria enviado o TOI para a autora no prazo estabelecido na resolução normativa da ANEEL, mormente considerando que o autor não estava presente no momento da inspeção. 3. A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17. 4. Reconhecida a ilegalidade do procedimento levado a cabo pela EDP para aferição do débito a ser pago a título de recuperação de consumo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica se revela ilegal. 5. Este E. Tribunal já se manifestou no sentido de que a “suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019) 6. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo “a quo”,
R$ 3.000,00(três mil

reais)
, valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator. 7. Recurso da ESCELSA CONHECIDO e DESPROVIDO. (APELAÇÃO CÍVEL 0002555-20.2017.8.08.0026, RELATOR: DES. MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito de energia elétrica c/c indenização por danos materiais e morais decorrentes de suspensão do fornecimento de energia elétrica. 2. Caso concreto em que a lavratura do TOI e o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (RATM) foram elaborados sem a participação do consumidor, inclusive sem sua ciência sobre os referidos procedimentos, em clara inobservância dos termos da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL (vigente à época dos fatos). 3. Este egrégio TJESa tem entendido que a “suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003543-25.2022.8.08.0011). 4. O
valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos, além de encontrar justificativa no fato de forçar o consumidor a assinar termo de confissão de dívida para possibilitar a religação da energia elétrica. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5000713-35.2023.8.08.0049, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, julgado em 25/04/2024)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator para conhecer do recurso e negar provimento.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT